Tribunal: TJDFT
Processo: 0703950-15.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE FATO DELITUOSO APURADO EM AÇÃO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. MÉRITO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Benefícios da gratuidade de justiça já concedido em primeira instância, “1. Não há interesse recursal em relação a pedido já deferido pelo Juízo de origem, o que impõe o não conhecimento do pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça, deferido na sentença à parte recorrente.” (Acórdão 1730574, 07436017420228070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023).
2. Apelação cível contra sentença pela qual extinto o processo em relação a um dos réus; julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a associação apelada a reparar os vícios identificados no imóvel da autora/apelante; e julgado procedente o pedido reconvencional para condenar a autora/apelante ao pagamento das parcelas inadimplidas.
3. Pedido de suspensão do processo, por ser objeto de ação penal o parcelamento irregular do imóvel no qual autorizada a construção da casa da autora/apelante. 3.1. Dispõe o art. 315 do Código de Processo Civil que “se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal”. Trata-se de uma possibilidade facultada ao juízo, diante da insuficiência de elementos nos autos da ação civil para a formação de sua convicção. 3.2 Do que se tem, os elementos presentes nos autos foram suficientes para a formação de convicção do magistrado, dispensável a suspensão do processo.
4. Preliminar de cerceamento de defesa. 4.1. O STJ firmou posicionamento de que não cabe compelir o magistrado, destinatário final da prova, a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010).
5. No mérito, discute-se se a autora/apelante tinha ciência da natureza pública do imóvel ou se viciado o seu consentimento ao firmar o negócio jurídico que envolve o imóvel público. 5.1. Para que haja anulação do negócio jurídico, o erro deve ser substancial, cognoscível, escusável e real. Entende-se por erro o vício de consentimento com a noção falsa acerca de um objeto ou de determinada pessoa. Ocorre quando o agente se engana sobre alguma coisa. Quem alega o erro deve prová-lo, uma vez se tratar de fenômeno de ordem subjetiva e não comporta, muitas vezes, prova direta. 5.2. E da análise dos autos, a autora/apelante não logrou comprovar ter havido engodo ou que não tenham sido passadas informações essenciais acerca da natureza pública do imóvel em que construída sua casa, conforme exigência do art. 373, I do CPC.
6. Tendo em vista que os réus/apelados não praticaram qualquer ato ilícito, é descabida indenização por danos morais.
7. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido.